Tribunal: TJMT
Processo: 1017391-10.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017391-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), COVID-19]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO FORTES - CPF: 142.711.251-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —PESSOA HIPOSSUFICIENTE — BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SUSPENSÃO DO PAGAMENTO — CORREÇÃO.

O beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência
, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Pedro Fortes
contra a sentença (Id. 106798061) proferida em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada específica de urgência
.

Assegura que “
os documentos constantes dos autos são suficientes para perceber que o apelante não detém qualquer forma de poder econômico, não sendo possível manter a decisão quanto ao pagamento de despesas processuais, custas e honorários
”.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 106798075).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 106798072).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Ayres Campos (Id. 111767478), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da sentença:

Pedro Fortes ingressa com ação de obrigação de fazer contra o município de Cuiabá/MT e o Estado de Mato Grosso. Consta da inicial que foi diagnosticado com sepse com foco urinário, sendo imprescindível a disponibilização de leito de UTI. Ao final, pede a condenação dos réus no fornecimento do leito de UTI [id. 55667316].

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido [id. 55668296].

O município de Cuiabá/MT apresenta contestação e sustenta a perda superveniente do interesse de agir, considerando a internação em leito de UTI. Discorre sobre a impugnação ao valor da causa e incompetência do juízo. No mérito, sustenta a improcedência do pedido inicial [id. 55939970].

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação, discorre sobre a ausência de interesse de agir e, no mérito, pela improcedência do pedido inicial [id. 55951536].

Em impugnação o autor reitera os termos da inicial [id. 56232079].

É o relatório. Decido.

Interesse de agir:

A presente demanda ingressou no Poder Judiciário em 15.5.2021, às 19:29 horas. Entretanto, o documento objeto do id. 55939979 demonstra que o autor ingressou em leito de UTI no dia 15.5.2021, às 16:45 horas.

Em síntese, quando a demanda aportou no judiciário o autor já estava sendo atendido em leito de UTI. Assim, flagrante a ausência de interesse de agir.

Dispositivo:

Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil]. [...]. (Id. 106798064 – fls. 1/2).

Trata-se de
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada específica de urgência
proposta por
Pedro Fortes
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá
, para que fosse providenciada vaga em hospital com Unidade de Terapia Intensiva – UTI (Id. 106798976 – fls. 17/18).

A
sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual (artigo 485, VI, do Código de Processo Civil), com a condenação do autor ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Ressalto que a sentença consignou acerca das custas processuais e dos honorários advocatícios que a “
condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil].
” (Id. 106798064 – fls. 2).

De fato, o beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência
, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.

[...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 98, §3º, DO CPC/2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
Nos termos do art. 98, 3º, do CPC/2015: vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

2. Embargos de declaração acolhidos. (STJ, Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AREsp 1679208/RS, relator Ministro Mauro Campbel Marques, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 25 de março de 2021). [sem negrito no original]

[...]
A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil
. Precedentes. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1681977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
A parte beneficiária da gratuidade judiciária, quando vencida, não se isenta das custas e honorários advocatícios, apenas, tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na AR 6085/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022